Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708383-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVELO S.A. APELADO: PAULO RICARDO DA SILVA MENDES, SILBENE SABOIA SALES DINIZ MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por LIVELO S/A em face de sentença, proferida pela 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por PAULO RICARDO DA SILVA MENDES e SILBENE SABOIA SALES DINIZ MENDES. O recurso interposto é tempestivo e o preparo juntado no doc. id.13204722. Em contrarrazões ao recurso, os Autores/Apelados se manifestaram pelo não provimento do recurso (id. 13004725). Recebo o recurso no duplo efeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 13:25:40. Desembargador Gilberto Pereira Relator